Tribunal: TJES
Processo: 5000198-79.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000198-79.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLODOALDO CABRAL MOURAO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000198-79.2019.8.08.0068

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO

RECDO.:
CLODOALDO CABRAL MOURAO

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTAS EM ABERTO. ERRO DE DIGITAÇÃO DE
CÓDIGO DE
BOLETO EM CASA LOTÉRICA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER INADEQUADA. POSSIBILIDADE DE IMPEDIR A COBRANÇA DO DÉBITO REFERENTE A FATURA CUJO PAGAMENTO FORA DESTINADO A EMPRESA, AINDA QUE DE FORMA EQUIVOCADA.
DANOS MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que mesmo tendo efetuado tempestivamente o pagamento dos débitos junto à requerida, teve sua conta de telefone suspensa e seu nome inscrito no cadastro de maus pagadores. Após diversas tentativas de solução administrativa do problema, não obteve sucesso, motivo pelo qual veio a juízo requerer o cancelamento da inscrição de seu CPF junto ao SPC/Serasa, a restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, a inexigibilidade do suposto débito e, por fim, indenização pelo dano moral suportado.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4286250, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4286247), pugnando pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, eis que agiu em exercício regular de direito, tendo em vista a divergência entre o código de barras digitado pelo consumidor no momento do pagamento e aquele constante na fatura, acarretando em ausência recebimento do valor pela operadora, ensejando no eventual bloqueio na linha telefônica e cobranças em nome do Recorrido. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais e afastamento da multa aplicada em sede de liminar.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4286245) dispôs que:
“Ante o exposto,

julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para, confirmando a tutela concedida no ID 3449707, a) impedir que o débito no valor de R$ 71,98 (setenta e um reais e noventa e oito centavos), com vencimento em 08/11/2017 sirva de fundamento para manutenção ou inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes; b) condenar a parte requerida a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% contados a partir da citação.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia ao pedido de indenização por danos morais diante da suspensão indevida da linha telefônica do consumidor e negativação de seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

Isto porque salta aos olhos que a parte autora, ora recorrida, efetuou o pagamento das faturas correspondentes aos meses discutidos com vencimento em novembro/2017 e janeiro/2018, em casa lotérica, conforme comprovantes ao ID. 4285894, sendo que o Código de Barras de cada pagamento não confere com o código de barras do comprovante de pagamento.

Ademais, por mais que o erro possa ter sido provocado por funcionário da casa lotérica, terceiro alheio ao presente processo, a referida falha não pode ser imputada a empresa recorrente, haja vista que o referido serviço (pagamento), de natureza bancária, não integra a cadeia de fornecimento do serviço de telefonia.

Por mais que a recorrente tenha indiretamente recebido os valores dos pagamentos discutidos nos autos, como corretamente observara o magistrado de piso em razão do uso do código 846, como o pagamento utilizara a numeração equivocada, este não fora direcionado para o cadastro de serviços do recorrido, o que gerara, consequentemente, a informação em seus sistemas de que o mesmo estaria inadimplente.

Dito isso, não houve falha alguma na prestação dos serviços da recorrente, haja vista que o erro no pagamento, que não pode ser imputada a esta, gerara a situação de inadimplência do recorrido, por mais que os valores tenham sido destinados indiretamente à recorrente.

Portanto, apesar de correta a sentença que reconhecera o adimplemento da fatura com vencimento em novembro de 2017, eis que o pagamento, mesmo que realizado de forma equivocada, fora direcionada a recorrente, não há ato ilícito praticado por esta para responsabilizá-la pelos danos morais arbitrados, eis que não pode ser responsabilizada pela falha no registro do pagamento constatada.

Da mesma forma, o bloqueio e o cancelamento da linha derivaram de um exercício regular de um direito da recorrente, haja vista que em seus sistemas não constava o pagamento realizado. Contudo, a sua reativação se faz necessária, em razão da comprovação em juízo do pagamento, mesmo que realizado de forma equivocada, motivo pelo qual a obrigação de fazer deve ser mantida.

O bloqueio da linha e o registro no cadastros de inadimplentes, repiso, não derivaram de falha na prestação dos serviços da recorrente, haja vista que não houve o computo do pagamento efetivado em nome do recorrido, por ter ocorrido, no mínimo, falha na realização do pagamento, meio este que não integra a cadeia de serviços da recorrente e que não pode ser imputado a mesma.

Não há qualquer reparo a realizar no valor das astreintes fixadas, haja vista que esta tem o objetivo de compelir uma das partes a cumprir determinada obrigação, tendo sido fixada em valor adequado e proporcional, não cabendo a este juízo revisor atestar se a referida medida fora cumprido a contento, haja vista que não se está executando eventual valor devido a este título.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)